Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes dos pedidos, consistentes em declarar a nulidade dos autos de infração expedidos pelo 2o réu/recorrido, bem como para obrigar o 1o réu/recorrido a promover a troca das placas de identificação do veículo descrito na petição inicial.
3. No tocante à inclusão do 2o recorrido no polo passivo, razão não assiste ao recorrente, pois, nos termos da Lei n.o 11.697, de 13.06.2008, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal não detém competência para processar e julgar os feitos em figuram os Estados, mas tão somente o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho, nos termos do artigo 26 da mencionada Lei Federal.
4. Ademais, o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores, nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo circulando com a combinação alfanumérica igual à do original, é determinada pela Resolução n.o 670, de 18.05.2017, do Conselho Nacional de Trânsito. O artigo 8o, parágrafo único, estabelece que deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone.
5. O laudo pericial confeccionado pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 22649156) atesta que o veículo do recorrente não mais ostenta as suas características originais, contendo indícios de que houve a substituição da carroceria, medida compatível com o tipo de veículo do recorrente, qual seja, camionete, não restando, portanto, demonstrada a alegada existência de veículo dublê, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Aliás, o documento de ID 22649142 – Páginas 9 e 10 demonstra que houve o pagamento das multas, inclusive as expedidas por entes públicos que sequer figuram no polo passivo. Ademais, por simples consulta pública ao sítio eletrônico do 1o recorrido, verifica-se que não existem quaisquer débitos lançados sobre o veículo do recorrente, razão pela qual inexiste interesse processual voltado à anulação dos respectivos autos de infração, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.
7. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do 1o recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.